Tribunal: TJSP
Processo: 2076340-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Habeas corpus. EXTORSÃO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto. Pretendido direito de apelar em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente que permaneceu preso durante o processo, estando inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, e que foram reforçados pela superveniência de sentença condenatória.

Ementa:
Habeas corpus. EXTORSÃO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto. Pretendido direito de apelar em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente que permaneceu preso durante o processo, estando inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, e que foram reforçados pela superveniência de sentença condenatória. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública. Alegada incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não ocorrência. Particularidades do caso concreto que configuram exceção ao entendimento jurisprudencial de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto. Ademais, o paciente está detido em vaga adequada ao regime prisional imposto na r. sentença. Ordem concedida em parte para convalidar a liminar que determinou que o paciente fosse transferido à estabelecimento compatível com o regime semiaberto.